Tribunal: TJBA
Processo: 8065543-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8065543-22.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (OAB:BA51268-A), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI (OAB:SP256755-A) AGRAVADO: MARIA CASSIA DE ANDRADE Advogado(s): ARISA DA SILVA ALMEIDA (OAB:BA67974), RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES (OAB:BA26124-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS PARA CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. PRÓTESE CUSTOMIZADA (3D). ROL DA ANS COMO REFERÊNCIA BÁSICA. LEI Nº 14.454/2022. PRERROGATIVA DO MÉDICO ASSISTENTE. URGÊNCIA CLÍNICA DEMONSTRADA. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão que concedeu tutela de urgência determinando o custeio integral de cirurgia bucomaxilofacial e materiais específicos (placa de reconstrução personalizada e parafusos), prescritos para tratamento de atrofia severa da maxila e dor orofacial crônica. A operadora sustenta a exclusão de cobertura por se tratar de material customizado não previsto no Rol da ANS e alega ausência de urgência. II. Questão Em Discussão 2. As questões em discussão consistem em: a) definir se é abusiva a negativa de fornecimento de materiais customizados (3D) necessários a ato cirúrgico coberto; b) verificar se a indicação do profissional assistente deve prevalecer sobre o parecer administrativo da operadora; c) analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência ante o quadro clínico da paciente. III. Razões De Decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula nº 608 do STJ), impondo interpretação favorável ao segurado. 4. Com o advento da Lei nº 14.454/2022, o Rol da ANS passou a ser expressamente considerado como referência básica de cobertura mínima, não sendo taxativo. 5. Havendo cobertura para o procedimento cirúrgico, afigura-se abusiva a recusa de fornecimento de materiais (OPME) indispensáveis ao seu sucesso, conforme prescrição médica fundamentada. 6. É prerrogativa exclusiva do médico ou cirurgião-dentista assistente a escolha da técnica e dos materiais mais adequados à patologia do paciente, sendo vedada a ingerência administrativa da operadora na atividade-fim do profissional. 7. A urgência resta caracterizada pela gravidade da patologia (atrofia severa e limitações funcionais de deglutição) e pelo risco de dano irreversível à saúde, preenchendo os requisitos do art. 300 do CPC e art. 35-C da Lei nº 9.656/1998. 8. A multa diária fixada mostra-se razoável e proporcional ao bem jurídico tutelado, visando garantir a efetividade do comando judicial. IV. Dispositivo E Tese 9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a decisão recorrida. Tese de julgamento: 1. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS possui natureza de cobertura mínima obrigatória, não impedindo o custeio de materiais ou tratamentos indispensáveis prescritos pelo profissional assistente. 2. É abusiva a negativa de cobertura de próteses customizadas ou materiais produzidos com tecnologia 3D quando vinculados a procedimento cirúrgico coberto pelo plano de saúde. 3. A escolha da técnica terapêutica e dos materiais necessários ao tratamento compete exclusivamente ao profissional assistente, vedada a substituição de seu juízo técnico pela operadora de saúde. 4. A presença de quadro clínico degenerativo e limitação funcional grave autoriza a concessão de tutela de urgência para assegurar tratamento médico indispensável. 5. A fixação de astreintes em patamar apto a compelir o cumprimento da obrigação mostra-se legítima em demandas que envolvem preservação da saúde e da integridade física do paciente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196. CDC, art. 47. CPC, art. 300. Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13, e art. 35-C, I. Lei nº 14.454/2022. Resolução Normativa ANS nº 465/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608. STJ, AgInt no REsp nº 2.024.035/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024. STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.979.125/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.09.2024, DJe 11.09.2024. TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8187953-16.2024.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, publ. 20.10.2025. TJBA, Agravo de Instrumento nº 8039363-66.2025.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, publ. 07.10.2025. TJBA, Agravo de Instrumento nº 8039469-28.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, publ. 14.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065543-22.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BRADESCO SAÚDE S/A e como Agravada MARIA CÁSSIA DE ANDRADE. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA